Tribunal: TJES
Processo: 0014985-15.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014985-15.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FABRICIO JOSE PEDRO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO A PONTO NÃO APRECIADO – INTEGRAÇÃO – SUPRESSÃO DE OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES – SEGURO DPVAT – CORRETA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PELA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2. Verificada a existência de omissão e erro material no julgado hostilizado, impõe-se a correção por meio da via aclaratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra o v. acórdão id 6920728, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 7142495, em síntese, (a) a ilegitimidade ativa do espólio para dar continuidade ao processo em que falecido o segurado e (b) a incorreta aplicação dos percentuais previstos na da tabela constante na lei que rege o seguro DPVAT.

A Embargada apresentou contrarrazões recursais (id 8239736) por meio das quais infirma as alegações recursais e pugna pela manutenção do v. acórdão proferido.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 24 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014985-15.2018.8.08.0011

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

EMBARGADA: ROZILENE DA SILVA RAMOS PEDRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra o v. acórdão id 6920728, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 7142495, em síntese, (a) a ilegitimidade ativa do espólio para dar continuidade ao processo em que falecido o segurado e (b) a incorreta aplicação dos percentuais previstos na da tabela constante na lei que rege o seguro DPVAT.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A questão delineada nas razões recursais destes embargos de declaração, atinentes à alegada ilegitimidade ativa do espólio para dar continuidade ao processo, fora oportunamente enfrentada; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório, que aprecia de forma expressa a questão atinente ao caráter não personalíssimo da demanda:

“(...)

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa aventada, consigno, na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo a quo, que o pleito de recebimento de indenização do seguro DPVAT não se trata de direito personalíssimo, cuidando-se, pois, de indenização de natureza patrimonial sujeita, portanto, à sucessão processual, consoante entendimento já manifestado por este Colendo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n.° 0000545-88.2011.8.08.0001, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Raphael Americano Câmara, assim ementada:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA CORRETO. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO MUITO BAIXO. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A alegação de que o pleito de indenização por invalidez no seguro DPVAT é personalíssimo, não podendo ser paga aos herdeiros da vítima, não deve ser acolhida, haja vista que a natureza da indenização em tela é patrimonial, e, ademais, foi a vítima quem ajuizou a presente demanda, sendo de todo cabível a sucessão processual na hipótese, ante a superveniência da morte do autor no decorrer do andamento processual(...)”

(...)”

Com efeito, neste particular inexiste vício no julgamento ao contrário do que alega a Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado, o que não é possível na estreita via aclaratória.

De outro lado, embora sem mencionar expressamente a existência de omissão, alega a Embargante que a indenização securitária deverá ser proporcional ao grau de invalidez permanente apurado, e que a sentença teria se equivocado na aplicação do percentual devido ao segurado.

Quanto a este ponto, evidencia-se que a matéria foi objeto de impugnação nas razões do recurso de apelação interposto pela Embargante, mas não houve expressa apreciação no v. acórdão ora impugnado.

Deste modo, em razão da omissão constatada, impõe-se a integração do julgado com a subsequente apreciação da matéria.

Nas razões discorridas no recurso de apelação de fls. 146/162, interposto pela ora Embargante, esta alega, em síntese, a incorreta aplicação do grau de invalidez pela sentença recorrida.

Não obstante, do teor do laudo pericial, observa-se que o
expert
do Juízo concluiu que o segurado “
apresenta sequela parcial e permanente de grau médio de limitação funcional
” (fls. 106)

Ademais, nas respostas aos quesitos apresentados, o perito do Juízo, ao ser questionado sobre quais foram as consequências traumáticas e funcionais dos órgãos/membros afetados, respondeu:
“diminuição da mobilidade do membro superior direito (MSD)
” (Quesito 6 - fls. 105). Questionado, ainda, sobre o percentual da perda funcional em razão das lesões sofridas, a resposta técnica foi “Média (50%)” (Quesito 6 – fls. 105).

Neste contexto, considerando a perda parcial da mobilidade funcional em grau médio, resta inequívoco que, à luz do disposto no inciso II, do §1º, do art. 3º, da então vigente Lei Federal nº. 6.194/74, deve-se aplicar o redutor de 50% (cinquenta por cento) sobre o percentual de perda de 70% (setenta por cento), previsto na tabela constante no anexo do referido diploma legal que regula o DPVAT.

A partir de tais conclusões, observa-se que a sentença aplicou com exatidão as disposições da Lei Federal nº. 6.194/74, conforme
in verbis:

“(,,,)

Submetido o autor a exame pericial, concluiu-se que, em decorrência de um acidente automobilístico, ele possuía incapacidade parcial e permanente da clavícula direita:

X – Considerações finais:

O periciado sofreu acidente de trânsito em 25/01/2018, conforme B.O., foi hospitalizado com fratura de clavícula direita e passou por tratamento convencional. Atualmente apresenta sequela parcial e permanente de grau médio de limitação funcional. (fls. 106)

Logo, faria jus a parte ao recebimento de indenização, na medida em que o art. 3º, II e § 1º, da lei 6.194/74 dispõe:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

[...]

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

[...]

Na espécie, considerando que a incapacidade do demandante era permanente, parcial e de média repercussão na clavícula direita, o valor da indenização securitária deve corresponder a 70% da quantia correspondente à perda funcional incompleta do membro, ou seja, de 50% do teto indenizatório, conforme o anexo da lei 6.194/74, incluído pela lei 11.945/09.

Em outras palavras, o cálculo aritmético para que se chegue ao valor a que faz jus a parte autora receber é: R$ 13.500 x 70% x 50%. Com isso, chega-se ao valor de R$ 4.725,00.

(...)”

Forçoso concluir, portanto, não assistir razão ao Apelante em sua irresignação recursal, razão pela qual deve ser mantida a sentença impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para suprir a omissão alegada e, quanto à matéria apreciada, rejeitar a pretensão recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.